Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706895-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARYLDA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Arylda José dos Santos Siqueira contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que acolheu parcialmente a impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos (proc. no 0707780-89.2021.8.07.0018, ID no 114632590, págs. 1-7). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 33252633 e no 33252634). 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 8 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO